Tribunal: TJSP
Processo: 1022174-24.2016.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Pretensão do impetrante à emissão de sua CNH definitiva, a despeito do cometimento de infração, prevista no art. 233 do CTB, durante o Período de Permissão para Dirigir. Possibilidade. Infração de natureza meramente administrativa. Interpretação teleológica do art. 148, § 3o, do CTB. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. Presente

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Pretensão do impetrante à emissão de sua CNH definitiva, a despeito do cometimento de infração, prevista no art. 233 do CTB, durante o Período de Permissão para Dirigir. Possibilidade. Infração de natureza meramente administrativa. Interpretação teleológica do art. 148, § 3o, do CTB. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. Presente direito líquido e certo.
Sentença concessiva da segurança confirmada. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022174-24.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOEL APARECIDO DA
SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
2
Voto no 12.904
Remessa Necessária no 1022174-24.2016.8.26.0196
Autor: Joel Aparecido da Silva Souza
Réu: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Franca
Origem: Vara da Fazenda Pública Foro de Franca
MM. Juiz: Aurélio Miguel Pena
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRÂNSITO.
Pretensão
do
impetrante à emissão de sua CNH definitiva, a
despeito do cometimento de infração, prevista no art.
233 do CTB, durante o Período de Permissão para
Dirigir.
Possibilidade.
Infração
de
natureza
meramente administrativa. Interpretação teleológica
do art. 148, § 3o, do CTB. Precedentes do E. STJ e
deste Tribunal de Justiça. Presente direito líquido e
certo.
Sentença concessiva da segurança confirmada.
Remessa necessária não provida.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Joel Aparecido da Silva Souza em face de ato do Diretor do
DETRAN de Franca, objetivando emissão da sua Carteira de Habilitação
definitiva, não obstante a infração anotada em seu prontuário, por se tratar de
infração meramente administrativa (art. 233, CTB); e com argumento
subsidiário de que, à época do bloqueio, havia recurso administrativo
pendente de julgamento, de forma que, também por esse motivo, a infração
em questão não poderia impedir a renovação da CNH.
Deferida a tutela de urgência liminarmente (fls. 19/24),
sobreveio sentença concessiva da segurança, que confirmou a liminar, a fim
de possibilitar a habilitação definitiva do impetrante (fls. 52/64). Ante a
sucumbência, condenou a parte impetrada nas custas e despesas processuais,
ressalvadas as isenções legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
3
Feito submetido à remessa necessária, diante da
concessão da segurança (art. 14, § 1o, Lei 12.016/09). Sem recurso pelas
partes.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de Justiça,
ante a declaração de falta de interesse processual manifestada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo a fls. 47/48, por não haver interesse coletivo
a justificar a intervenção.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo” é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...).
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança1.
A essas lições teóricas, acrescentam-se as reproduzidas
na fundamentação da sentença, que deu a melhor solução ao caso, devendo
ser integralmente ratificada.
1In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pp.
11/12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
4
Isso porque restou comprovado que o impedimento à
pretensão do impetrante consubstanciava-se em infração de natureza
meramente administrativa, tipificada no art. 233 do CTB, in verbis:
“Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao
órgão de trânsito”. Houve tal comprovação de plano por parte do impetrante,
conforme “documento 4” (fls. 17/18) anexado à inicial.
E,
exatamente
como
decidido
na
sentença,
o
entendimento dominante, ao qual me filio, é de que pontos de natureza
meramente administrativa, oriundos de infração não relacionada à capacidade
técnica do condutor ao dirigir, tampouco a qualquer tipo de risco à segurança
da coletividade, não devem ser computados para fins do art. 148, § 3o, do
CTB, que dispõe: “A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido
nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em
infração média”.
A despeito de sua literalidade, deve prevalecer uma
interpretação teleológica, a partir da qual se infere que não é qualquer tipo de
transgressão que pode obstar a emissão da CNH definitiva, mas apenas aquela
que de fato interfira na segurança do trânsito e da coletividade.
A questão foi analisada com profundidade na sentença, in
verbis:
Está presente o direito líquido e certo amparado pela
interpretação da legislação ao caso concreto?
Sim.
Explico.
A lógica do Sistema de Trânsito é a preservação da segurança
[artigo 6o do Código Brasileiro de Trânsito], e a educação.
(...)
A Habilitação de forma precária, ou seja, a permissão para
dirigir, impõe o cumprimento das medidas impostas pelo sistema, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
5
haja interesse do permissionário na aquisição da Habilitação de forma
permanente. Entre as medidas, a legislação impõe a ausência do
cometimento de infrações de natureza grave ou gravíssima, ou a
reincidência na prática de infração de natureza média.
É dicção da lei.
"Artigo 148. (...)”.
Porém, a interpretação razoável proporcionada pelo sistema
indica a necessidade de separarmos as infrações, ou seja, as infrações
de natureza meramente administrativa das infrações de natureza grave
e gravíssima: aquelas, sem relação com a segurança do trânsito, e não
são passíveis de impedir a habilitação de forma permanente.
Não há risco para a segurança da comunidade.
O prazo de um ano da permissão visa observar se o condutor
tem condição de dirigir o veículo com segurança, com respeito às
normas de trânsito, e averiguar a sua capacidade.
A infração de natureza meramente administrativa, como a
imposta ["Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta
dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art.
123: Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do
veículo para regularização"], não revela nenhuma ingerência sobre a
capacidade de condução do veículo pelo permissionário.
Não "se discute a presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos, mas tão somente a aplicação da interpretação
teleológica ao art. 148, par. 3o, do CTB, para, no caso específico dos
autos, diferenciar a natureza da infração e permitir a expedição da
CNH ao condutor, nem significa o afastamento da legislação":
simplesmente, a aplicação da interpretação teleológica, dentro do
sistema.
Este é o caminho trilhado pela jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
De fato, veja-se, por todos, o seguinte julgado do E. STJ:
A prática da infração administrativa de natureza grave de que
trata o art. 233 do CTB pelo detentor de "permissão para dirigir"
não impede que a ele seja concedida a CNH definitiva. De acordo
com o art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, o não
cometimento de infração grave durante o período em que o
condutor trafega com "permissão para dirigir" constitui condição
para a concessão de habilitação definitiva. A interpretação
teleológica desse dispositivo legal conduz ao entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
6
o fim buscado pelo legislador foi preservar os objetivos básicos do
Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e
educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6o do
CTB. Assim, não é razoável impedir a concessão de CNH
definitiva em razão da falta administrativa prevista no art. 233 do
CTB, consistente na conduta de deixar de efetuar o registro da
propriedade do veículo no prazo e nas hipóteses legais, porquanto
se trata de infração que nada tem a ver com a segurança do
trânsito e nenhum risco impõe à coletividade. Precedentes
citados: REsp 980.851-RS, Segunda Turma, DJe 27/8/2009, e
AgRg no REsp 1.231.072-RS, Primeira Turma, DJe 14/5/2012.
AgRg no AREsp 262.219-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 7/2/2013. (Informativo STJ no 516, de 17/04/2013;
g.n.).
Também este E. Tribunal de Justiça vem decidindo
reiteradamente nesse sentido:
DECADÊNCIA Não ocorrência Mandado de segurança
impetrado dentro do prazo decadencial, contado a partir do
indeferimento do recurso administrativo Prosseguimento no
julgamento
-
Preliminar
rejeitada.
REVELIA

Inaplicabilidade a casos que envolvam direitos indisponíveis,
como é o caso Inteligência do art. 345, II, do CPC -
Preliminar rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA

Pretensão
à
expedição
de
habilitação
definitiva

Possibilidade - Não é razoável impedir o condutor de obter a
habilitação definitiva, em razão de falta administrativa que
não esteja relacionada com a segurança do trânsito

Precedentes do STJ
Sentença reformada
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002465-27.2019.8.26.0445; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de
Registro: 17/04/2020)
Apelação. Permissão para dirigir. Insurgência contra
infração do art. 233, CTB, de natureza administrativa.
Apelação do Detran-SP alegando nulidade de sentença, por
incompetência absoluta do juízo para apreciação do feito.
Descabimento.
Infração
de
natureza
puramente
administrativa, que não justifica a restrição à obtenção de
CNH definitiva. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
7
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1021419-40.2016.8.26.0506; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 06/04/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. Permissão para dirigir.
Pretensão de obter em definitivo a CNH. Infrações previstas
nos arts. 230, I e V, e 233 do CTB. Possibilidade por se
cuidar de infrações meramente administrativas. Afastamento
do artigo 148, §§ 2o ao 4o, do CTB, do mesmo Diploma
Legal. Precedentes. Sentença reformada. Recurso conhecido
e provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001581-09.2019.8.26.0506; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Mandado de segurança. Permissão para dirigir. Infração ao
artigo 233, do CTB. Negativa de expedição de CNH
definitiva.
Inadmissibilidade.
Infração
de
natureza
administrativa, não relacionada à condução do veículo e, via
de consequência, à segurança no trânsito. Descabimento,
ainda, de lastrear-se o ato administrativo em infração de
trânsito praticada por terceiro, ocorrida após alienação do
veículo. Segurança concedida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003653-57.2019.8.26.0024; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Mandado de Segurança. Impetração cujo objetivo é o de que
infração de natureza grave, prevista no artigo 230, XIII, do
CTB, infligida ao impetrante durante o período em que era
portador de "Permissão para Dirigir", não lhe impeça a
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
Segurança
denegada.
Recurso
do
impetrante.
Admissibilidade. Interpretação teleológica do referido
dispositivo que induz à conclusão de que mero
descumprimento de formalidade administrativa não denota
inaptidão para a condução segura de veículo. Precedentes.
Recurso provido para conceder a segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1041285-63.2018.8.26.0506; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022174-24.2016.8.26.0196 -Voto no 12904
8
do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
É o suficiente para confirmar a sentença.
Assim, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora